Tribunal: TJDFT
Processo: 0004337-46.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0004337-46.2017.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FERNANDO MARTINS DE SOUZA D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o Embargante em 15(quinze) dias sobre os documentos juntados pelo Embargado onde tenta demonstrar que houve a quitação dos tributos pelos Herdeiros. Advirto as partes que não será mais admitida a juntada de novos documentos, vez que os EDCiv não se prestam para rediscutir conteúdo e valor de novos documentos e apenas tão somente, se houve Contradição/Omissão/Obscuridade ou Erro Material no Acórdão. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator